Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012024-97.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), E A DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 30.673.748/0001-16 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO CONTÁBIL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por E A dos Santos Ltda contra decisão monocrática que, nos autos do recurso de apelação, negou provimento à pretensão revisional, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contratos de cartão de crédito e conta garantida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve três pontos: (i) verificar a existência de vício formal na decisão monocrática pela ausência de citação expressa do tema repetitivo aplicável; (ii) analisar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas a ponto de justificar revisão judicial; e (iii) avaliar se a suposta abusividade dos encargos descaracterizaria a mora da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de vício formal, uma vez que a decisão recorrida fundamentou-se no REsp nº 1.061.530/RS, que fixou tese repetitiva (Tema 27), sendo suficiente a menção ao precedente qualificado, independentemente da indicação numérica do tema.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo admitida a revisão das taxas apenas quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. As taxas contratadas, embora superiores à média de mercado, encontram-se dentro da variação praticada, não se revelando, portanto, exorbitantes ou desproporcionais, especialmente considerando os critérios objetivos adotados pelo STJ.

6. O parecer contábil apresentado pela parte agravante não possui presunção absoluta de veracidade, mormente porque se baseou em metodologia que desconsidera a amplitude da faixa de taxas de mercado, não sendo suficiente, isoladamente, para infirmar a validade dos encargos contratados.

7. Diante da inexistência de abusividade, mantém-se hígida a configuração da mora, com a exigibilidade dos encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática que menciona e aplica expressamente precedente qualificado do STJ não padece de vício formal, ainda que não cite a numeração do tema repetitivo.”

“2. As taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato bancário não são passíveis de revisão judicial por simples superação da média de mercado, sendo necessária a demonstração de discrepância substancial e desvantagem exagerada, o que não se verifica no caso.”

“3. O laudo contábil unilateral não gera presunção absoluta de veracidade quando não considera adequadamente a metodologia de cálculo utilizada para apuração das taxas médias de mercado.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, Tema 27; STF, Súmula nº 596.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
E A DOS SANTOS LTDA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1012024-97.2024.8.11.0041
, negou provimento ao recurso interposto pelo autor, ora agravante, a fim de confirmar o acerto da sentença apelada, que julgou improcedente o pedido revisional, uma vez que não verificada a presença de previsões ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato objeto da lide
(
cf. Id. nº 271340870
).

O agravante insiste em que
é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato revisionado, dizendo que “
na prova técnica pericial contábil apresentada pela parte agravante, que evidenciou, com base nas séries históricas oficiais do Banco Central do Brasil (SGS), que os encargos aplicados pela instituição financeira foram substancialmente superiores às taxas médias de mercado, inclusive alcançando 88,55% de discrepância na conta garantida e 16,60% no cartão de crédito empresarial”.

Ressalta que o referido parecer contábil não foi impugnado pela parte autora/agravada, motivo pelo qual faz incidir a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, reforçando a necessidade de acolhimento das teses defensivas.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja reformada a sentença apelada, a fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios ajustada contratualmente (cf. Id. nº 277920395).

Nas contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 283145389).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central submetida a este Colegiado consiste em determinar: (i) se houve vício formal na decisão monocrática recorrida; (ii) se os juros remuneratórios praticados nos contratos de cartão de crédito e conta garantida são abusivos a ponto de justificar intervenção judicial; e (iii) se as circunstâncias do caso autorizam a descaracterização da mora do devedor.

Inicialmente, quanto à alegação de vício formal da decisão monocrática por não indicar expressamente o tema repetitivo aplicável, observo que tal argumento não merece prosperar. A decisão agravada fez referência expressa ao REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do STJ, que originou o Tema 27, embora não tenha mencionado a numeração específica do tema.

No referido julgado, o STJ fixou entendimento no sentido de que
"a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Portanto, ao citar expressamente o precedente qualificado que estabeleceu a tese aplicável, transcrevendo inclusive trechos do julgado e explicando sua aplicação ao caso concreto, o relator atendeu plenamente aos requisitos do art. 932, V, "b" do CPC, não havendo falar em vício formal da decisão agravada.

Quanto à alegação de omissão na análise do parecer contábil apresentado pela agravante, verifico que a decisão monocrática, embora não tenha feito referência expressa ao documento, analisou detidamente a questão central dele extraída – a alegada abusividade das taxas de juros. O relator inclusive realizou consulta independente aos índices do Banco Central para confrontar as taxas praticadas no contrato com a média de mercado, concluindo pela inexistência de discrepância significativa que caracterizasse abusividade.

Adentrando no mérito da controvérsia sobre a eventual abusividade dos juros remuneratórios praticados, cumpre inicialmente estabelecer os parâmetros jurisprudenciais que orientam a revisão judicial de taxas de juros em contratos bancários.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como parâmetro para aferição de eventual abusividade, porém não constitui teto absoluto. Para que se configure a abusividade, é necessária a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média praticada no mercado para operações da mesma natureza, consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto.

No presente caso, os contratos em discussão estipularam taxas de 8% ao mês (181,27% ao ano) para o cartão de crédito e 7% ao mês (129,17% ao ano) para a conta garantida. Ao confrontar tais valores com as faixas de variação das taxas médias de mercado acima referidas, não se constata discrepância substancial apta a caracterizar abusividade que justifique intervenção judicial.

O parecer contábil apresentado pela agravante aponta supostas discrepâncias percentuais em relação à média aritmética simples das taxas divulgadas pelo Banco Central. Contudo, tal metodologia não considera, de forma adequada, a amplitude da faixa de taxas praticadas no mercado, a qual reflete a diversidade de condições e fatores que influenciam a formação dos juros nas operações financeiras, tais como o perfil do tomador, o histórico de relacionamento, as garantias ofertadas e as políticas internas das instituições financeiras.

Não tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos em debate, não há que se falar em descaracterização da mora, permanecendo o débito exigível nos termos contratados, com todos os encargos moratórios incidentes a partir do inadimplemento.

Diante do exposto, nego
provimento
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025